Tribunal: TJPA
Processo: 0001255-09.2019.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DEPOIMENTO DO MENOR D. W. D. O. S. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. LAUDO DE CORPO DE DELITO CONFIRMA A OCORRÊNCIA DE CÓPULA VAGINAL NA MENOR. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO DEPOIMENTO DE SEUS IRMÃOS E DE SUA MÃE. PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL VALOR PROBANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE CORRETAMENTE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS DESFAVORAVELMENTE. SÚMULA 23 DO TJ/PA. CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO DE UM QUINTO MOTIVADAMENTE FIXADA DE ACORDO COM O NÚMERO DE DELITOS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.PRELIMINAR PARA APELAR EM LIBERDADEI. A defesa suscitou uma preliminar requerendo a concessão ao recorrente do direito de recorrer em liberdade. Entretanto, o pleito requerido é inviável em sede de recurso de apelação, conforme jurisprudência do TJ/PA;PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO DE D.W.D.O.S.II. A defesa apresentou uma segunda preliminar postulando o reconhecimento da nulidade do depoimento do menor D. W. D. O. S., o qual teria sido ouvido na presença de sua genitora, fato este que teria influenciado suas declarações em juízo. Ocorre que a mencionada preliminar não merece acolhimento, pois a defesa não comprovou que o menor teria sido influenciado por sua genitora durante o depoimento, apenas pelo simples fato de estar sendo assistido por ela no referido ato processual. A defesa não demonstrou o prejuízo provocado pela presença da mãe durante a oitiva do menor, razão pela qual não há que se falar em nulidade. Preliminar rejeitada;MÉRITOIII. Existem elementos de convicção que comprovam tanto a autoria, quando a materialidade do crime. O laudo de corpo de delito atestou a ocorrência de conjunção carnal com a menor, vítima do delito. A ofendida, por sua vez, relatou perante o magistrado como os abusos se sucederam de forma detalhada. Narrou que por diversas vezes foi molestada a força, tendo seu pai, em uma delas, lhe obrigado a assistir filmes pornográficos para imitar as cenas vistas na televisão. Esclareceu que mesmo quando sangrava e chorava seu genitor continuava os abusos, alegando que com o tempo isto ia passar e que ele só estaria lhe ensinando aquilo que iria aprender na durante a vida adulta. No mais, este depoimento foi corroborado pelo relato do informante D. W. D. O. S., o qual afirmou que presenciou seu pai molestando sexualmente sua irmã, ora vítima, em uma das ocasiões relatadas por ela no seu depoimento, tendo, em seguida, denunciado o fato a sua genitora. Em juízo, a mãe da ofendida, Lilian Souza de Oliveira, confirmou a versão sustentada em juízo pelo informante D. W. D. O. S e acrescentou, ainda, que a outra irmã da ofendida também lhe confessou ter sido abusada sexualmente pelo apelante. É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima e de familiares próximos têm especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. A versão da defesa de que o filho do apelante estaria tentando se vingar do pai, bem como que os depoimentos acima transcritos teriam sido orquestrados não foi comprovada nos autos. Pelo arcabouço probatório colhido em juízo o fato é típico, antijurídico e culpável. As provas são harmônicas entre si e não deixam dúvidas quanto a responsabilidade penal do réu. Não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação. Precedentes;IV. A aplicação da sanção seguiu corretamente o critério trifásico, sem a ocorrência de bis in idem. A fixação da pena-base em um ano e seis meses acima do mínimo cominado em lei se deveu a presença de dois vetores judiciais desfavoráveis, quais sejam, as circunstâncias e as consequências do delito, os quais foram corretamente avaliados pelo juiz. O julgador entendeu que as circunstâncias do delito não concorriam em favor do apelante, pois ele obrigava sua filha menor a assistir filmes pornográficos durante os estupros, que não cessavam nem quando ela chorava ou sangrava. Levou em conta como consequência do delito o trauma psicológico causado, já que a ofendida relatou que até hoje se sente apreensiva quando pessoas se aproximam e lhe tocam. O julgador estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA. No que tange ao crime continuado, ao contrário do que foi alegado, a referida causa de aumento constava da denúncia e foi aplicada na sentença de modo fundamentado, tendo o julgador apontado a ocorrência de diversos estupros para aumentar a sanção na fração de um quinto, como determina a jurisprudência. Precedentes;V. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0001255-09.2019.8.14.0051.
APELANTE: EDER SANDRO CAMPOS SIQUEIRA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa
:
apelação penal. estupro de vulnerável.
preliminar para recorrer em liberdade
. inadequação da via eleita. preliminar rejeitada.
preliminar para declaração de nulidade do depoimento do menor D. W. D. O. S.
ausência de comprovação de prejuízo. preliminar rejeitada.
mérito
. tese de insuficiência de provas para a condenação. laudo de corpo de delito confirma a ocorrência de cópula vaginal na menor. depoimento da vítima corroborado pelo depoimento de seus irmãos e de sua mãe. palavra da vítima tem especial valor probante. condenação mantida.
dosimetria
. pena-base corretamente fixada acima do mínimo. circunstâncias e consequências do crime valoradas desfavoravelmente. súmula 23 do tj/pa. crime continuado. fração de um quinto motivadamente fixada de acordo com o número de delitos. dosimetria mantida. recurso conhecido e improvido.
preliminar para apelar em liberdade
I.
A defesa suscitou uma preliminar requerendo a concessão ao recorrente do direito de recorrer em liberdade. Entretanto, o pleito requerido é inviável em sede de recurso de apelação, conforme jurisprudência do TJ/PA;

preliminar de nulidade do depoimento de d.w.d.o.s.
II.
A defesa apresentou uma segunda preliminar postulando o reconhecimento da nulidade do depoimento do menor D. W. D. O. S., o qual teria sido ouvido na presença de sua genitora, fato este que teria influenciado suas declarações em juízo. Ocorre que a mencionada preliminar não merece acolhimento, pois a defesa não comprovou que o menor teria sido influenciado por sua genitora durante o depoimento, apenas pelo simples fato de estar sendo assistido por ela no referido ato processual. A defesa não demonstrou o prejuízo provocado pela presença da mãe durante a oitiva do menor, razão pela qual não há que se falar em nulidade
. Preliminar rejeitada
;
mérito
III.
Existem elementos de convicção que comprovam tanto a autoria, quando a materialidade do crime. O laudo de corpo de delito atestou a ocorrência de conjunção carnal com a menor, vítima do delito. A ofendida, por sua vez, relatou perante o magistrado como os abusos se sucederam de forma detalhada. Narrou que por diversas vezes foi molestada a força, tendo seu pai, em uma delas, lhe obrigado a assistir filmes pornográficos para imitar as cenas vistas na televisão. Esclareceu que mesmo quando sangrava e chorava seu genitor continuava os abusos, alegando que com o tempo isto ia passar e que ele só estaria lhe ensinando aquilo que iria aprender na durante a vida adulta. No mais, este depoimento foi corroborado pelo relato do informante D. W. D. O. S., o qual afirmou que presenciou seu pai molestando sexualmente sua irmã, ora vítima, em uma das ocasiões relatadas por ela no seu depoimento, tendo, em seguida, denunciado o fato a sua genitora. Em juízo, a mãe da ofendida, Lilian Souza de Oliveira, confirmou a versão sustentada em juízo pelo informante D. W. D. O. S e acrescentou, ainda, que a outra irmã da ofendida também lhe confessou ter sido abusada sexualmente pelo apelante. É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima e de familiares próximos têm especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. A versão da defesa de que o filho do apelante estaria tentando se vingar do pai, bem como que os depoimentos acima transcritos teriam sido orquestrados não foi comprovada nos autos. Pelo arcabouço probatório colhido em juízo o fato é típico, antijurídico e culpável. As provas são harmônicas entre si e não deixam dúvidas quanto a responsabilidade penal do réu. Não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação. Precedentes;
IV
. A aplicação da sanção seguiu corretamente o critério trifásico, sem a ocorrência de
bis in idem
. A fixação da pena-base em um ano e seis meses acima do mínimo cominado em lei se deveu a presença de dois vetores judiciais desfavoráveis, quais sejam, as circunstâncias e as consequências do delito, os quais foram corretamente avaliados pelo juiz. O julgador entendeu que as circunstâncias do delito não concorriam em favor do apelante, pois ele obrigava sua filha menor a assistir filmes pornográficos durante os estupros, que não cessavam nem quando ela chorava ou sangrava. Levou em conta como consequência do delito o trauma psicológico causado, já que a ofendida relatou que até hoje se sente apreensiva quando pessoas se aproximam e lhe tocam. O julgador estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA. No que tange ao crime continuado, ao contrário do que foi alegado, a referida causa de aumento constava da denúncia e foi aplicada na sentença de modo fundamentado, tendo o julgador apontado a ocorrência de diversos estupros para aumentar a sanção na fração de um quinto, como determina a jurisprudência. Precedentes;
V
. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre
.
Belém, 31 de agosto de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Eder Sandro Campos Siqueira
,

inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de dezessete anos, um mês e seis dias de reclusão em regime fechado
, pela prática do
crime de estupro de vulnerável
, tipificado no art. 217 - A, c/c o art. 226, inciso III e art. 71 do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Em suas razões, a defesa suscitou uma preliminar requerendo a concessão ao recorrente do direito de recorrer em liberdade.
Ainda, apresentou uma segunda preliminar postulando o reconhecimento da nulidade do depoimento do menor D. W. D. O. S., o qual teria sido ouvido na presença de sua genitora, fato este que teria influenciado suas declarações em juízo.

No mérito, sustentou a tese de insuficiência de provas para a condenação, uma vez que na instrução não teria sido ouvida nenhuma testemunha que não fosse parente da vítima. Alegou que as acusações teriam sido orquestradas pelo menor
D. W. D. O. S,
o qual teria agido com o intuito de se vingar de seu pai, ora recorrente. Acerca da dosimetria, postulou pela redução da pena-base, visto que na análise dos vetores do art. 59 do CPB, o julgador teria incidindo
in bis in idem,
adotando, também, fundamentação genérica. Quanto ao crime continuado, a defesa afirmou que não houve a descrição clara desta causa de aumento na denúncia e nem a sua correta fundamentação no
decisum
guerreado. Ao final, requereu o
conhecimento e

provimento

do apelo
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e improvimento do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
opinou também pelo
não provimento
do recurso de apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Consta da denúncia que a vítima J. A. D. O. S., de apenas treze anos, teria sido estuprada diversas vezes pelo seu genitor, atual apelante, conduta que teria se iniciado aos seus oito anos de idade. Regularmente processado, o apelante foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva. Inconformado, interpôs apelo.

DA PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE.

A defesa suscitou uma preliminar requerendo a concessão ao recorrente do direito de recorrer em liberdade. Entretanto, sem delongas, adianto que o pleito requerido é inviável em sede de recurso de apelação, conforme, de resto, esclarece a pacífica jurisprudência do TJ/PA:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE ESTUPRO. PRELIMINAR PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
A ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, se faz por meio de habeas corpus, conforme previsão do regimento interno deste E. TJPA, sendo inadequada a via eleita.
[...] IMPROVIMENTO. (TJ-PA - APR: 00054503920178140073 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 26/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 28/11/2019)¿

Sendo assim, rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO DE D. W. D. O. S.

Ainda, apresentou uma segunda preliminar postulando o reconhecimento da nulidade do depoimento do menor D. W. D. O. S., o qual teria sido ouvido na presença de sua genitora, fato este que teria influenciado suas declarações em juízo.

Ocorre que a mencionada preliminar não merece acolhimento, pois a defesa não comprovou que o menor teria sido influenciado por sua genitora durante o depoimento, apenas pelo simples fato de estar sendo assistido por ela no referido ato processual. Como se não bastasse, a defesa não demonstrou o prejuízo provocado pela presença da mãe durante a oitiva do menor, razão pela qual não há que se falar em nulidade. Portanto, mister rejeitar a preliminar e passar ao mérito da lide.

DO MÉRITO

DA TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa suscitou a tese de insuficiência de provas para a condenação. Todavia, analisando os autos, constato que existem elementos de convicção que comprovam tanto a autoria, quando a materialidade do crime. Deveras, o laudo de corpo de delito atestou a ocorrência de conjunção carnal com a menor, vítima do delito (fl. 13 do inquérito policial). A ofendida, por sua vez, relatou perante o magistrado como os abusos se sucederam de forma detalhada. Narrou que por diversas vezes foi molestada a força, tendo seu pai, em uma delas, lhe obrigado a assistir filmes pornográficos para imitar as cenas vistas na televisão. Esclareceu que mesmo quando sangrava e chorava seu genitor continuava os abusos, alegando que com o tempo isto ia passar e que ele só estaria lhe ensinando aquilo que iria aprender na durante a vida adulta (fl. 36-B).

No mais, este depoimento foi corroborado pelo relato do informante D. W. D. O. S., o qual afirmou que presenciou seu pai molestando sexualmente sua irmã, ora vítima, em uma das ocasiões relatadas por ela em seu depoimento, tendo, em seguida, denunciado o fato a sua genitora, Lilian Souza de Oliveira. Em juízo, a mãe da ofendida confirmou a versão sustentada em juízo pelo informante D. W. D. O. S e acrescentou, ainda, que a outra irmã da vítima também lhe confessou ter sido abusada sexualmente pelo apelante (fl. 36-A).

É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima e de familiares próximos têm especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. É o que diz a jurisprudência:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VUNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
I - A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Precedentes.
[...] III - Agravo Regimental improvido. (STJ-AgRg no AREsp: 355041 DF 2013/0210883-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 17/12/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2014)¿
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, DO CP. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONSIDERAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE, NA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, com base no arcabouço fático-probatório, entendeu estarem presentes a materialidade dos delitos e a sua autoria aptos a ensejar a condenação do denunciado. Revisar tal entendimento demanda o reexame de fatos e provas, o que não se admite nesta sede recursal, ante o óbice intransponível da Súmula 7/STJ.
2. É assente nesta Corte que "nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixam quaisquer vestígios, devendo, todavia, guardar consonância com as demais provas coligidas nos autos".
(AgRg no REsp 1346774/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 18/12/12, DJe 1º/2/13). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1407792 SC 2013/0332378-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/11/13, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/13)¿

A versão da defesa de que o filho do apelante estaria tentando se vingar do pai, bem como que os depoimentos acima transcritos teriam sido orquestrados não foi comprovada nos autos.

Pelo arcabouço probatório colhido em juízo o fato é
típico, antijurídico e culpável.
As provas são harmônicas entre si e não deixam dúvidas quanto a responsabilidade penal do recorrente. Portanto, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a reanálise da dosimetria. Sem delongas, adianto que a aplicação da sanção seguiu corretamente o critério trifásico, sem a ocorrência de
bis in idem
. A fixação da pena-base em um ano e seis meses acima do mínimo cominado em lei se deveu a presença de dois vetores judiciais desfavoráveis, quais sejam, as circunstâncias e as consequências do delito, os quais foram corretamente avaliados pelo juiz.

Com efeito, o julgador entendeu que as circunstâncias do delito não concorriam em favor do apelante, pois ele obrigava sua filha menor a assistir filmes pornográficos durante os estupros, que não cessavam nem quando ela chorava ou sangrava. No mais, levou em conta como consequência do delito o trauma psicológico causado, já que a ofendida relatou que até hoje se sente apreensiva quando pessoas se aproximam e lhe tocam. Assim, o julgador estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena - base acima do mínimo legal¿.

No que tange ao crime continuado, observo que ao contrário do que foi alegado, a referida causa de aumento constava da denúncia e foi aplicada na sentença de modo fundamentado, tendo o julgador apontado a ocorrência de diversos estupros para aumentar a sanção na fração de um quinto, tal como determina a jurisprudência pátria:
¿RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AFASTAMENTO. FRAÇÃO DE 2/3. IMPOSIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Relativamente à exasperação da reprimenda procedida em razão do crime continuado, é imperioso salientar que esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, cuidando-se aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações [...]
4. Na espécie, ficou incontroverso, pela moldura fática exposta, que se distanciou para muito mais de sete o número de vezes em que o recorrido molestou a vítima, porquanto o próprio Tribunal de origem salientou que o réu, durante cerca de 2 anos, sempre obrigou a vítima a manter relação sexual contra a sua vontade e se valeu "de sua ascendência moral e da condição de pai e provedor", para que a ofendida não falasse nada a ninguém. 5. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1377150 MG 2013/0123296-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2017)¿

Desta feita, correta a dosimetria de pena.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e nego - lhe provimento, nos termos da fundamentação.
Belém, 31 de agosto de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator